Tribunal: STF
Processo: HC 113827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. Sentença condenatória. Revisão criminal. 3. Nulidade da condenação. Inocorrência. Materialidade e autoria devidamente reconhecidas pela apreensão da mercadoria e pela confissão do corréu. 4. Ordem denegada.